Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701177-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. ATO ÍMPROBO. I – Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios em virtude de seu caráter alimentar. II – A regra de impenhorabilidade de salários prevista no CPC não deve ser interpretada de maneira literal e absoluta, defendo ser contemporizada com a tutela do interesse público, de forma que pode e deve ser mitigada em determinadas situações, mormente na execução de sentença decorrente de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. III – Desde que os valores penhorados não decorram da prática de conduta ímproba, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente (Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). IV – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 10, 41 e 833, inciso IV, § 2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora teria criado exceção à regra da impenhorabilidade de salário, além das previstas em lei, ao fundamentar que os valores bloqueados seriam reserva ilícita de capital. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017